Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA PARA O PATERNO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. REGRA REBUS SIC STANTIBUS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. SUSPENSÃO DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão que estabelece o dever prestar alimentos leva em consideração o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, razão pela qual, a legislação admite sua revisão a qualquer tempo, desde que modificadas as condições e as circunstâncias quando de sua fixação (caráter rebus sic stantibus).
2. A modificação da situação de fato, tendo como lar de referência o paterno, tem como consequência, salvo convenção em contrário, a sua exoneração de prosseguir com o pensionamento dos alimentos mediante desconto em folha de pagamento, uma vez que a prestação será cumprida in natura.
3. Agravo conhecido e provido.